Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-97.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013882-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLORENTINA MENDONCA FRANCA - CPF: 252.692.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 667.493.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0002-13 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO FISCAL – ART. 435 DO CPC – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 435 do CPC,
admite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

2. O caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência.

3
. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração opostos por
Comércio Regional de Alimentos Ltda
para sanar a omissão apontada e modificar a decisão embargada, em ordem a negar provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que reconheceu a decadência de parcela do débito executado.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a decisão impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de exceção de pré-executividade, instrumento processual que não admite produção de provas e com prazo exíguo para o ente público apresentar sua impugnação, o que resultou em decisão desfavorável à parte exequente, ora agravante.

Enfatiza, ainda, que somente em sede recursal a Fazenda Pública teve oportunidade de apresentar documentos comprobatórios de suas alegações quanto a não ocorrência de decadência do crédito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, ao final, seja provido o agravo de instrumento interposto, afastando a decadência reconhecida.

A parte agravada apresentou
contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 136231688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração opostos por
Comércio Regional de Alimentos Ltda
para sanar a omissão apontada e modificar a decisão embargada, em ordem a negar provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que reconheceu a decadência de parcela do débito executado.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da execução fiscal nº 0002055-07.2015.8.11.0004, acolheu parcialmente a pretensão formulada na exceção de pré-executividade oposta por
Comércio Regional de Alimentos Ltda
e reconheceu a decadência de parte do crédito executado.

Ao analisar a insurgência recursal, dei provimento ao recurso interposto para, r
eformando a decisão agravada, afastar a decadência reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral da Certidão de Dívida Ativa (Id. 114460970).

Inconformado, o agravado interpôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo,
em face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
alegando a existência de omissão. Fundamentou suas razões, no fato de que:
“não há justificativa a aceitar a apresentação de documentos intempestivos, mormente porque eram documentos que já estavam de posse da Embargada durante o processo de conhecimento, não tendo que se falar em fato novo, que impossibilitou a sua juntada anteriormente, ferindo assim, além da CF, o art. 435 do CPC”
.

Em vista disso, examinando detidamente os fatos, e os termos do art. 435 do CPC, conclui que:

“
a
dmite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.” (...)

Sucede que o caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência. (...)

Assim, tem-se por inadmissível, de fato, a juntada extemporânea do documento que se prestou ao embasamento da decisão ora embargada, que dava provimento ao agravo de instrumento para afastar a decadência reconhecida em primeira instância.

Afastada a prova em questão, deduz-se que inexiste argumentação suscetível de refundir a decisão proferida pelo juízo a quo, pelo que se impõe seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em ordem a manter o reconhecimento da decadência impugnada.”

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento com a reforma da decisão vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

A questão posta em julgamento circunscreve-se à possibilidade de apresentação de documento fiscal intempestivo, anexado em grau de recurso de agravo de instrumento.

Vê-se, pois, que, o Estado de Mato Grosso ao interpor o agravo de instrumento, anexou a este, a informação fiscal nº 034/2021 (Termo de Intimação nº 23969001000013200939, datado em 30/12/2009), que seria a data da constituição do crédito e afastaria o reconhecimento da decadência.

O agravante, por sua vez, apresentou contrarrazões e questionou o documento fiscal apresentado, justificando que não reconhece tal documento, e também não tem conhecimento de quem o assinou. Pugnou, ainda, para que o documento fosse retirado dos autos, por não ter validade jurídica. Argumento que não foi apreciado na decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, porém analisado nos embargos de declaração.

Observa-se que
o
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que fez juntada extemporânea de prova, pois acostou informação fiscal que revelaria não ter ocorrido a decadência reconhecida.

Sobre a juntada de documentos novos, o art. 435 do CPC dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Em síntese, percebe-se que o caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses previstas no artigo disposto acima, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência.

Ao examinar recentemente hipótese deveras análoga, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. 1. Ao dirimir a controvérsia acerca da juntada de documentos novos, o Tribunal a quo consignou (fls. 302-303, e-STJ): "Ora, compulsando os presentes autos, verifico que diferentemente do que consta na Certidão de Dívida Ativa (fls. 03) e do que alega a executada Lix Incorporações, a decisão administrativa final no presente caso, que representa o termo inicial do prazo prescricional, não ocorreu em 16.09.2003. Ressalto que tal conclusão é retirada da documentação referente administrativo 051-SAP/GS/2002 (GDOC procedimento ao 27699-277454/2006) (fls. 172/241) que, muito embora tenha sido juntado aos autos pela ora apelante em suas razões recursais (consideradas intempestivas), deve ser levada em consideração para o deslinde da controvérsia trazida aos presentes autos, pois os autos do procedimento administrativo em questão e suas respectivas decisões são documentos de conhecimento de ambas as partes e que não podem ser ignorados na solução da presente lide, principalmente pelo fato de influenciarem diretamente na verificação do termo inicial do prazo prescricional no caso em tela". 2. Extrai-se do acórdão recorrido que a Exceção de Pré-executividade foi julgada procedente a fim de reconhecer a prescrição do crédito cobrado no âmbito de Execução Fiscal. Ao interpor o recurso de Apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, manejou o apelo fora do prazo legal. Todavia, em reexame necessário, o Tribunal de origem decidiu, com base em documentos juntadas pela agravante por ocasião do recurso intempestivo (processo administrativo), dar provimento ao reexame necessário para afastar a prescrição.
3. A comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 (art. 333, I) como no atual CPC (art. 373, I), é ônus a este atribuído. 4. Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal, não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no art, 435 do CPC/2015. 5. A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo. 6. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º". 7. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo 051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição.
8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1765696/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022).” (destaquei)

Ademais, impende frisar que não se trata de fato novo, e sim, de documento que estava em posse do embargado durante o processo de conhecimento, logo não é possível sua juntada apenas em sede de recurso, visto que a parte agravada teve cerceado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assim,
afastada a prova em questão, deduz-se que inexiste argumentação suscetível de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, pelo que se impõe seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em ordem a manter o reconhecimento da decadência impugnada.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023